Tribunal: TJSP
Processo: 1033708-10.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, II do Código de Processo Civil. 2. Se a apelada já estava descredenciada da rede de atendimento da apelante, claramente não poderia ter mais acesso ao sistema eletrônico, não sendo tal informação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, II do Código de Processo Civil. 2. Se a apelada já estava descredenciada da rede de atendimento da apelante, claramente não poderia ter mais acesso ao sistema eletrônico, não sendo tal informação justificativa para o não pagamento pelos serviços prestados. 3. Cabia à ré apresentar de forma pormenorizada qual seria o vício de cada guia para indeferir seu pagamento. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).